Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PERTENCENTE À EIRELI. ACORDO COM ASSUNÇÃO CUMULATIVA DE DÍVIDA COM O SÓCIO ADMINISTRADOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PATRIMÔNIO DO SÓCIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 299 do Código Civil estabelece que “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo”, sendo que, a critério das partes, a referida cessão de débito por expromissão pode ser “liberatória, quando o devedor primitivo se exonera da obrigação; e cumulativa, quando o expromitente entra na relação como novo devedor, ao lado do devedor primitivo”.
2. No caso concreto, as partes entabularam acordo, no qual o primeiro Agravado, sócio administrador da segunda Agravada, assumiu expressamente a responsabilidade pelo pagamento do débito pertencente à empresa devedora primitiva, sem a exoneração desta, de modo que houve a assunção cumulativa de dívida entre a empresa Executada e seu instituidor, passando ambos a figurarem como devedores solidários.
3. Nesse contexto, cabível a penhora no patrimônio do sócio que, de modo expresso, assumiu solidariamente a dívida pertencente à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, para também responder pelo débito executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.